Tribunal: TJMT
Processo: 1011443-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1011443-16.2021.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – CAPITAL
Agravante: MARIA SILVINA DA CRUZ GONÇALVES
Agravados: ANILDA MARTINS BORGES e VERGILIO GONCALVES DIAS
Número do Protocolo: 1011443-16.2021.8.11.0000
Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA SILVINA DA CRUZ GONÇALVES contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca da Capital/MT, que nos autos da “Ação de Alimentos” (Proc. no 1016541-53.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por ANILDA MARTINS BORGES e VERGILIO GONCALVES DIAS, reconhecendo o vínculo familiar existente entre os autores (genitores) e a ré (filha), e que os filhos devem contribuir com a manutenção dos pais em razão da solidariedade que deve existir entre os familiares, arbitrou os alimentos provisórios em dois salários mínimos vigentes (cf. Id. no 92548998 - pág. 3).
A agravante alega que sempre participou no pagamento das despesas dos pais idosos, que inicialmente eram divididas de forma igualitária entre os 04 irmãos, porém, a partir de agosto de 2020, a agravante e seu irmão Altair ficaram responsáveis pelo pagamento do plano de saúde do pai, além de outras despesas ordinárias do genitor, e as irmãs Oneide e Evanilda ficaram responsáveis pelas despesas da mãe, não sendo justo, tampouco razoável, que se arbitre alimentos em favor dos genitores.
Pede, pois, seja o presente Agravo recebido com efeito suspensivo, a fim de “suspender a liminar em que a excelentíssima Juíza arbitrou alimentos no valor de R$ 2.200,00” (cf. Id. no 92548951 - pág. 15).
É o breve relatório.
A matéria não está inserta no rol do art. 1o, “a” a “g”, da Resolução no 71, editada pelo CNJ em 31 de março de 2009, para disciplinar o regime de Plantão Judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição (disponibilizada no DOU - Seção 1 - no 64/2009, em 03/04/2009, pág. 119 e no DJe no 54/2009, em 03/04/2009, pág. 2-3), que admite o pronunciamento judicial em regime de Plantão Judiciário.
De todo modo, ainda que a presente interposição fosse passível de conhecimento pelo plantonista, e cabível pronunciamento decisório deste, a verdade é que não se constatam em qualquer letra da decisão recorrida – ao menos à primeira análise –, qualquer ilegalidade patente e chocante com aptidão para justificar a pronta intervenção do magistrado plantonista em 2a Grau.
Inexistente, pois, qualquer situação de risco efetivo de perecimento definitivo e irrecuperável de qualquer direito ou interesse precioso da agravante, eis que a situação aqui exposta, conforme já dito, apresenta-se bem distanciada de qualquer das hipóteses que autorizam a intervenção emergencial do julgador plantonista (Resolução CNJ n° 71, de 31.03.2009, art. 1o, "a" a "g").
Portanto, restituo os autos à Secretaria para que, nos termos regimentais aplicáveis, seja feita a posterior distribuição e, na sequência, o regular encaminhamento do caso ao competente relator natural.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Plantonista